Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730452-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CÉSAR DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DA CONTA. FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA COM A PETIÇÃO INICIAL. PROVA PERICIAL. COMPARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO E DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. 1. A sentença não padece de nulidade, pois foram declinados os fundamentos de fato e de direito que não reconheceram o direito pretendido, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC. 2. A prova documental deve acompanhar a petição inicial e a contestação, na forma do art. 434 do CPC, sendo lícita a juntada posterior apenas de documentos que não sejam novos ou, em caráter excepcional, para o caso de contraposição de fatos articulados após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC). 3. O titular da conta deve indicar as movimentações constantes do extrato detalhado do PASEP que entende indevidas e, mediante a juntada de seus documentos (extrato bancário e contracheque), demonstrar o não recebimento dos valores conforme lançado. 4. A simples comparação entre o extrato do PASEP, os bancários e os contracheques não depende de conhecimento técnico que justifique o deferimento de prova pericial (art. 464 do CPC). 5. Compete à parte autora especificar as movimentações indevidas e juntar os documentos que corroborem com suas alegações, na forma do art. 373, inc. I, do CPC observando-se o momento processual definido no art. 434 do CPC. 6. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 11 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, devendo ser determinada a realização de instrução processual, com a apresentação de nova manifestação de perito judicial acerca da regularidade ou não dos cálculos apresentados pelo insurgente, referentes ao saldo da conta PASEP. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 62288376). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “sobre a alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.138.829/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 11 do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.509.921/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, não é possível dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020